Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-28.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-28.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ISADORA LOPES ROCHA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de juros de mora incidentes desde o evento danoso.

2.

A sentença considerou que a apelante não produziu prova suficiente para demonstrar a existência do débito, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, o que não atende ao ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia gira em torno da (i) legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, (ii) possibilidade de análise de documentos juntados em sede recursal, e (iii) cabimento da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Conforme art. 435 do CPC, documentos apresentados em sede recursal somente podem ser admitidos se forem novos ou se justificada a impossibilidade de sua apresentação em momento anterior. Inexistindo tais condições, não se admite sua análise.

5. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da inscrição e a existência da relação jurídica que embasaria o débito, sendo insuficiente a apresentação de documentos produzidos unilateralmente.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, não demandando comprovação do prejuízo.

7. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora e desestimular práticas semelhantes pela parte ré.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"Não se admite a análise de documentos juntados em sede recursal quando não caracterizados como novos ou justificadamente impossibilitados de apresentação anterior."

2.

"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, cabendo indenização proporcional ao dano e às circunstâncias do caso."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 435; Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:; TJMG, Apelação Cível 1.0512.17.000216-0/002; TJPR, Apelação Cível 0001060-18.2021.8.16.0174; TJ-SP, Apelação Cível 1018529-78.2022.8.26.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000577-28.2021.8.05.0182, de Nova Viçosa, em que é Apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e Apelada ISADORA LOPES ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.